Tribunal: TJMT
Processo: 21647-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 10/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
10/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
10/08/2020 - 17:19:54
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Nro do
80216476520198110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada
Para o processo: 80216476520198110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
I/FIAT 500 ROSEMERI
OAU3371 MT CIRCULACAO 04/11/2019
CULT DUAL CONSTANTINI
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/210/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2